Tribunal: TJMT
Processo: 1035679-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035679-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 442.633.171-49 (ADVOGADO), SERGIMAR DA SILVA PEREIRA - CPF: 004.242.991-94 (AGRAVANTE), REGIANA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 027.232.261-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE WILSON FURTADO DE MENDONÇA (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO FURTADO DE MENDONCA - CPF: 060.782.496-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ETHIENNE GAIAO DE SOUZA PAULO - CPF: 793.172.191-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. EXIGÊNCIAS DOCUMENTAIS EXCESSIVAS. CERTIDÃO INTERMAT. DEVIDA
.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a apresentação de documentos específicos (certidão do Intermat, cadeia dominial, planta georreferenciada) nos autos de ação de usucapião especial rural, alegando que tais exigências excedem os requisitos legais aplicáveis.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência de determinados documentos técnicos e administrativos para a instrução do pedido de usucapião especial rural, notadamente a certidão expedida pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso (Intermat).

III. Razões de decidir:

A exigência de apresentação da certidão expedida pelo Intermat para fins de verificação da sobreposição de terras públicas é razoável, uma vez que se trata de documento de relevante interesse público.

Por outro lado, os demais documentos solicitados (fluxograma da cadeia dominial e planta georreferenciada) não têm previsão legal obrigatória, sendo desnecessários para o prosseguimento regular do feito, especialmente para áreas inferiores a 25 hectares, conforme disposto no Decreto Federal no 4.449/2022.

IV. Dispositivo e tese:

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“É legítima a exigência de apresentação da certidão expedida pelo Instituto de Terras para fins de verificação de terras públicas em ações de usucapião, mas não são obrigatórios documentos adicionais que não possuam previsão legal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento
interposto por
Sergimar da Silva Pereira e outra
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos da
ação de usucapião especial rural
, que determinou a apresentação de documentos específicos solicitados pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.

Nas razões recursais, os agravantes alegam que as exigências deferidas pelo juiz
a quo
excedem os requisitos legais para a propositura e tramitação da ação de usucapião, especialmente considerando tratar-se de área rural inferior a 3 (três) hectares, destinada ao uso por agricultores familiares.

Defendem que os documentos exigidos são meramente recomendados em provimentos administrativos (Provimento no 09/2017 e Provimento no 06/2018 da CGJ/MT), não possuindo caráter de obrigatoriedade à luz da legislação processual civil. Asseveram, ainda, que o ônus de comprovar a titularidade do imóvel recai sobre o Estado.

Ademais, sustentam que a exigência de georreferenciamento para áreas inferiores a 25 hectares somente será obrigatória a partir de novembro de 2025, nos termos do Decreto Federal no 4.449/22. Argumentam que o cumprimento dessas exigências ocasionaria custos excessivos e desnecessários aos agravantes, em desacordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e acesso à Justiça.

Em razão de tais argumentos, pleiteiam a reforma da decisão para que sejam dispensados os documentos solicitados pela PGE/MT.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de id n. 259738158.

Sem informações.

O agravado apresentou contraminuta no id n. 171920197, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
ação de usucapião especial rural
proposta por Sergimar da Silva Pereira, com o objetivo de obter a titularidade do imóvel rural denominado Fazenda Alegria.

No decorrer da marcha processual, o juiz
a quo
determinou que o

autor apresentasse

documentos específicos solicitados pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (PGE/MT), entre os quais: (i) certidão para fins de usucapião expedida pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso (Intermat); (ii) cadeia dominial e fluxograma da matrícula atual do imóvel até a origem do título; (iii) planta georreferenciada e memorial descritivo do imóvel, contendo elementos técnicos específicos; (iv) outros documentos cartográficos e técnicos exigidos pelo Provimento no 09/2017 e suas alterações.

Os agravantes alegam que tais exigências, ao se basearem em provimentos administrativos, não encontram respaldo na legislação processual ou substantiva, impondo-lhes ônus indevido e desnecessário. Sustentam, ainda, que a obrigatoriedade desses documentos não está expressamente prevista no Código de Processo Civil, nem constitui requisito para o processamento e julgamento da ação.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da decisão interlocutória, argumentando que a certidão expedida pelo Intermat é necessária para atestar se a área objeto do pedido de usucapião incide ou não em terras devolutas ou bens públicos. Ressalta, ainda, a competência daquele instituto para a discriminação fundiária, nos termos do art. 323 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, a controvérsia submetida à analise deste colegiado refere-se à exigência de diversos documentos para a instrução da ação de usucapião especial rural, destacando-se, entre eles, a certidão para fins de usucapião expedida pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso (Intermat), além do fluxograma da cadeia dominial e demais documentos técnicos indicados pela Procuradoria-Geral do Estado.

Verifica-se, portanto, que as exigências impostas pela decisão agravada extrapolam os limites estabelecidos pela legislação aplicável à usucapião, exceto quanto à certidão expedida pelo Intermat para fins de usucapião rural. Isso porque referido documento possui relevante interesse público, pois permite verificar a inexistência de sobreposição com áreas públicas. Assim, sua exigência revela-se legítima e razoável, não configurando violação ao princípio do acesso à justiça.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMÓVEL RURAL – NECESSIDADE DE JUNTADA DE CERTIDÃO DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT PARA FINS ESPECÍFICOS DE USUCAPIÃO NA FORMA DO PROVIMENTO 06/2018 DA CGJ
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO – PROCESSO QUE SE ENCONTRA EM TRAMITE DESDE 2012 – NECESSIDADE DE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO NO CASO – NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE PRAZO RAZOÁVEL À PARTE PARA JUNTADA DO DOCUMENTO VISTO QUE A RESOLUÇÃO 001/2018 NO ARTIGO 6o FIXA PRAZO DE 30 DIAS PARA O ÓRGÃO COMPETENTE (INTERMAT) EXPEDIR A CERTIDÃO ESPECÍFICA PARA FINS DE USUCAPIÃO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A parte deve juntar ao caso a certidão para fins específico de Usucapião Extraordinária de imóvel rural na forma determinada pelo Juízo de origem com fulcro no Provimento 06/2018, para possibilitar constatar a real situação do imóvel objeto da demanda
, devendo ser concedido à mesma prazo razoável, tendo em vista o Órgão competente tem prazo para expedição do referido documento fixado em 30 dias, conforme Resolução 001/2018 do Conselho Deliberativo do Instituto de Terras de Mato Grosso.

Embora a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo enseja a sua extinção sem análise do mérito, todavia, rege o processo o Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, do Aproveitamento dos Atos Processuais e da Economia, que devem ser aplicados, especialmente no caso em análise, em que o feito já está em trâmite desde 2012, pelo que demonstra-se razoável a observância dos referidos Princípios com a consequente reforma da sentença

para que o processo tenha regular andamento na Instância de origem”.
( RAC n 0000173-80.2012.8.11.0047,

2a Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas,

J.

28.08.24)

Lado outro, não há previsão legal que condicione o prosseguimento da ação de usucapião à apresentação de outros documentos, como o fluxograma da cadeia dominial ou a matrícula atualizada do imóvel, sobretudo quando os agravantes já juntaram documentos mínimos suficiente.

Além disso, o art. 10, inciso VII, do Decreto Federal no 4.449/2022, estabelece que a exigência de georreferenciamento para áreas inferiores a 25 hectares apenas será obrigatória a partir de 20 de novembro de 2025, o que reforça a desnecessidade do cumprimento imediato dessa obrigação.

Ademais a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o ônus de demonstrar a titularidade de imóvel que se alega ser bem público recai sobre o ente estatal, não sendo razoável imputar tal responsabilidade ao particular.

Logo, merece parcial reforma a decisão agravada, a fim de que seja apresentada, apenas, a certidão expedida pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso (Intermat), dispensando-se os demais documentos adicionais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025